Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-18.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. Aplica-se a norma consumerista na relação existente entre o fornecedor e a vítima da prestação do serviço defeituoso.
2. Quando a relação entre as partes é de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. É cabível a reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor (dano in re ipsa).
4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, a capacidade financeira do ofensor.
5. A majoração da indenização fixada em razão dos danos morais sofridos é razoável para oferecer uma digna compensação à autora e punir adequadamente a ré por sua conduta lesiva, sem configurar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e provido.